Tribunal: TJES
Processo: 5000258-76.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-76.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS MOREIRA LEONEL
RECORRIDO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000258-76.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MARCOS MOREIRA LEONEL

RECORRIDO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANIMENTO DE CONSUMIDOR EM JOGO ONLINE “FREE FIRE”. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À UTILIZAÇÃO DE PROGRAMA ILÍCITO PELO AUTOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DA CONTA EM JOGO ONLINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
MARCOS MOREIRA LEONEL
em face de
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA.
Narra o autor, em síntese, que possui uma conta no jogo online de nome
Free Fire
e que, durante uma partida do referido jogo, teve sua conta banida pela justificativa de uso de programas ilegais; que jamais fez uso de qualquer programa de trapaça ou
hack
, em qualquer jogo que tenha jogado, sendo surpreendido pela decisão da empresa requerida. Afirma, ainda, que tinha adquirido vários itens digitais para sua conta, no valor aproximado de R$ 1.000,00, que não foi restituído após o banimento. Diante disso, requereu a condenação da requerida à obrigação de reativar sua conta e ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteou pela disponibilização em sua nova conta, dos produtos que adquiriu através de sua conta que foi banida, ou que seja devolvido o valor pago.

Em sede de contestação (ID. 7791808), a requerida alega que a conta da parte autora foi suspensa em razão da utilização de programas de terceiros (hackers), com o intuito de obtenção de vantagem ilegal, seja no desempenho ou na parte visual do jogo, o que viola a alínea “s” do item 4.2 dos termos de uso. Aduz a inexistência do dever de restabelecer a conta e de indenizar por danos morais

Encerrada a instrução processual, foi proferida Sentença (ID. 7791816), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Na hipótese dos autos, verifica-se que não merece procedência a pretensão autoral, uma vez que restou evidenciado que o autor fez uso de programas hacker com o objetivo de levar vantagens na competição, evidência esta corroborada pelas várias denúncias de inúmeros jogadores, tendo a ré agido no exercício regular de seu direito ao suspender a conta do requerente.

[...]

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral

e, por via reflexa, extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 7791818). Em suas razões, alega, preliminarmente, a não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e a ausência de fundamentação da sentença. No mérito, alega que a requerida não demonstrou nenhuma denúncia de jogadores, assim como não comprovou o alegado uso de programas ilegais. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente sua pretensão.

A requerida apresentou contrarrazões aos recursos interpostos (ID. 7791827). Na ocasião, reitera os argumentos de sua contestação e pugna pela manutenção da sentença guerreada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, ante comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

Inicialmente, impende destacar que a relação entre as partes é de consumo. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25 do Código de Defesa do Consumidor).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. Assim, caberia à requerida comprovar a ausência de falha na prestação dos seus serviços, em relação à suspensão da conta do autor em sua plataforma.

In casu
, ouso discordar do respeitável entendimento do juízo de piso, haja vista que, apesar de a requerida sustentar genericamente a utilização de “hack” por parte do autor durante partidas do jogo, em momento algum fez prova de tal violação. A requerida limita-se apenas em mencionar que houve a utilização de programa ilícito que concede vantagens injustas ao jogador e que existem “inúmeras denúncias” realizadas por outros jogadores contra o ora recorrente. Entretanto, não apresentou nenhuma comprovação que corroborem tais alegações.

Ainda, convém destacar que a requerida Garena não trouxe aos autos qualquer comprovação de que o demandante tenha sido previamente advertido da possível suspensão de sua conta e que foi concedida qualquer oportunidade de defesa administrativa ao recorrente.

Todos esses elementos, a meu juízo, demonstram a
falha na prestação de serviço
da requerida, motivo pelo qual impõe-se a reativação da conta do requerente, nas mesmas condições que se encontrava no momento do banimento.

Ademais, considerando-se que a suspensão da conta foi injustificada e arbitrária, sem aviso prévio ao consumidor, somado ao fato de que foi necessário o ajuizamento da presente demanda para obter a solução da questão, entendo que a situação extrapola a esfera do mero dissabor, sendo necessária a reparação pelos danos morais suportados pelo autor.

Este, inclusive, é o entendimento dos Tribunais Pátrios em situações semelhantes:

Apelação. Prestação de serviços. Obrigação de fazer cumulada com inidenização por danos morais e materiais. Jogos on-line. Participante de jogos virtuais que, em razão de alegada atitude ilícita no jogo, foi permanentemente banido do site. Conduta ilícita não comprovada. Aplicaão do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
Determinação de reingresso do autor no jogo, preservadas as características que seu personagem possuía no momento do banimento, com a reativação de sua conta, conforme requerido. Dano moral. Ocorrência. autor que permaneceu à vista de todos como banido. Configuração da quebra da legítima expectativa em relação ao site,
no qual o autor era assinante e muito bem classificado. Arbitramento em R$ 5.000,00 que se afigura em harmonia com o princípio da proporcionalidade. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11º, do CPC. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001933-78.2020.8.26.0587; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2022; Data de Registro: 03/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SUSPENSÃO DE CONTA NA REDE SOCIAL "FACEBOOK" SEM JUSTIFICATIVA. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO JOGO "FREE FIRE". FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

A alegação genérica de suspensão por questões de segurança não se mostra suficiente para embasar a desativação da conta do usuário, caracterizando, assim, uma violação contratual. Diante da ausência de provas das supostas violações, a desativação da conta do Facebook ocorreu de forma arbitrária e indevida, acarretando inclusive na impossibilidade de acesso ao jogo eletrônico disponibilizado pela Garena. Consequentemente, constata-se uma falha na prestação dos serviços oferecidos ao consumidor.
No que concerne aos danos morais decorrentes da desativação do referido perfil, ocasionando a interrupção da participação no jogo eletrônico sem justificativa, evidencia-se que o autor experimentou aflições de ordem emocional que extrapolam os meros dissabores. Isso porque
a desativação, sem prévia notificação acerca de suposta violação aos termos de uso e sem oportunidade de defesa ou regularização do cadastro, ocasionaram prejuízo ao consumidor, somando-se ao fato de que todas as tentativas de solucionar o impasse por meio dos canais disponibilizados pela ré restaram infrutíferas. Dano moral devido e mantido
. Apelo desprovido. (TJMS; AC 0800713-51.2022.8.12.0004; Amambai; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; DJMS 04/08/2023; Pág. 76)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DAS CONTAS DE TITULARIDADE DO AUTOR, USUÁRIO DA REDE SOCIAL FACEBOOK, INSTAGRAM E JOGO ELETRÔNICO FREE FIRE.
Perfis desativados.
Alegações de violação dos termos e condições de uso do aplicativo e de regular exercício do direito não demonstradas. Ônus das requeridas.
Ordem de reativação das contas que se impõe. Inexistência de interferência à liberdade de contratar e à livre iniciativa. Dano moral caracterizado.
As desabilitações dos perfis sem notificação prévia de suposta violação a termos de uso e sem oportunidade de defesa geraram, acrescida de respostas genéricas e evasivas quando questionadas nos canais de atendimento que as rés disponibilizam, geraram angústia e frustração com a falta de solução dos impasses.
Recurso provido. (TJSP; AC 1021608-02.2021.8.26.0002; Ac. 15219763; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cesar Lacerda; Julg. 23/11/2021; DJESP 02/12/2021; Pág. 2317)

Portanto, ante a inexistência de provas da alegada violação dos Termos de Serviços do jogo desenvolvido pela parte recorrida, esta
não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Assim, restou configurado o dano moral diante da falha da prestação dos serviços da recorrida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Portanto, fixo o valor de indenização a título de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por entender que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, e
CONDENAR
a recorrida à obrigação de reativar a conta do recorrente,
nas mesmas condições que se encontrava no momento do banimento
e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)